Tribunal: TJMT
Processo: 1011720-09.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011720-09.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAGNA CRISTINA RODRIGUES - CPF: 007.492.531-85 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por trabalhadora contratada temporariamente contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual em razão da não comprovação de tentativa de solução extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o ajuizamento de ação para reconhecimento de nulidade de contratos temporários e cobrança de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As condições da ação são aferidas pela Teoria da Asserção, restringindo-se aos fundamentos trazidos na petição inicial, salvo exceções previstas em lei.

4.
Não há norma específica exigindo prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando ao reconhecimento de nulidade de contrato temporário e cobrança de FGTS, devendo prevalecer o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, CF).

5.
A ausência de requerimento administrativo não configura falta de interesse processual.

6.
A aplicação da teoria da causa madura depende de o processo estar pronto para julgamento, o que não se verifica no caso, pois ainda não houve citação e instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular trâmite e julgamento do mérito.

Tese de julgamento:
1.
Não há exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando ao reconhecimento de nulidade de contrato temporário e cobrança de FGTS, devendo ser observada a inafastabilidade do Poder Judiciário.
2.
A extinção do processo por ausência de interesse processual, fundada apenas na ausência de requerimento administrativo, é indevida quando não há norma legal que imponha tal condição.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXV; Código de Processo Civil, art. 1.013, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.845.754/ES, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/08/2021,
DJe
31/08/2021.

TJMT, N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, Turma Recursal Única, rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 02/03/2021, DJE 05/03/2021.

TJMT, N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, Terceira Turma Recursal, rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 03/06/2024, DJE 07/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1011720-09.2024.8.11.0006

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente:
MAGNA CRISTINA RODRIGUES

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MAGNA CRISTINA
RODRIGUES ajuizou reclamação em face de ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) prestou serviços por diversos anos ao Estado mediante sucessivos contratos temporários, o que descaracterizou a excepcionalidade e violou os requisitos legais para contratação
precária; b) mesmo com a continuidade da prestação laboral, não recebeu os depósitos de FGTS referentes ao período de julho de 2021 a setembro de 2024; e c) a omissão do ente público quanto ao recolhimento do FGTS configurou enriquecimento sem causa e afr
onta à legislação e jurisprudência constitucional. Requereu que: a) fosse declarada a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes; e b) o reclamado fosse condenado ao pagamento da quantia de R$ 16.139,13 a título de FGTS, com correção e jur
os.

O juízo singular proferiu
sentença
,
e concluiu que:
a) a parte
reclamante
não comprovou a tentativa de solução extrajudicial do conflito; b) não justificou, de forma válida, a ausência dessa providência; e c) ficou configurada a ausência de interesse processual, razão pela qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte recl
amante, sustentando que: a) a ausência de requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação, não se podendo exigir pretensão resistida como condição para o interesse de agir; b) apresentou documentos suficientes que comprovam a prestação de serv
iços por vários anos ao Estado sob contratos temporários, bem como a ausência de recolhimento do FGTS; e c) outras ações idênticas foram processadas e julgadas procedentes pelo mesmo juízo, demonstrando decisão contraditória e necessidade de reforma da sen
tença para regular prosseguimento do feito.

A parte recorrida não foi citada, portanto, não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Interesse processual.

Em regra, as condições da ação são aferidas por meio da Teoria da Asserção, segundo a qual a análise ficará restrita aos fundamentos trazidos na petição inicial.

Todavia, existem situ
ações
específicas
em que há exigências pré-definidas para a satisfação das condições da ação.

No caso concreto, observa-se que a parte reclamante almeja o pagamento do FGTS sobre todo o período contratual a ser declarado nuloe não há nenhuma norma pré-d
efinida que exija o requerimento administrativo.

Não obstante existir casos previstos em lei que o acesso ao Poder Judiciário esteja condicionado à prévia tentativa da solução administrativa do problema (a exemplo do
Tema 915, Recurso Repetitivo, REsp 130
4736/RS
), no presente caso, por inexistir norma que estabeleça esta condição, deve prevalecer o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, da CF).

Neste sentido já manifestou a Turma Recursal:

(...) 4. Interesse processual. A
s condições da ação são aferidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais. Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente d
epois, formular requerimento na via judicial, não há que se falar em ausência de interesse processual, devendo ser observado o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, conforme assegurado no art. 5o, inciso XXXV, da CF (N.U 1002074-40.2019.8.11.0
041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 05/03/2021). O ajuizamento de ação visando garantir o direito ao recebimento do abono de permanência não exige a apresentação de prév
io requerimento administrativo. (...) (N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
p
ublicado no DJE 07/06/2024)

Por esta razão, o simples fato de a parte reclamante nã
o ter procurado a parte reclamada administrativamente para tentar solucionar o problema não evid
e
ncia o seu desinteresse processual, logo, a preliminar deve ser rejeitada.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3o,
I a IV, e § 4o
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastada

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
p
roporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pronta
para julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o
Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015.3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em
condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória.4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos ped
idos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória.5. Recurso especial não provido.(STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, observa-se que o proc
esso ainda está pendente de citação e demais atos, impossibilitando o julgamento do mérito por esta
Turma
, razão pela qual, o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o seu regular trâmite e julgamento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recur
so e
dou-lhe
provimento para
anular
a sentença objurgada e
determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular trâmite e julgamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento
d
o
recurso,
deixo
de condenar a
parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025